Tribunal: TJSP
Processo: 1002929-52.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio para aquisição de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Irresignação. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova que se mostra descabida diante da ausência de verossimilhança das alegações do autor. Situação de analfabeto do contratante que não lhe retira a capacidade civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio para aquisição de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Irresignação. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova que se mostra descabida diante da ausência de verossimilhança das alegações do autor. Situação de analfabeto do contratante que não lhe retira a capacidade civil. Entendimento do A. STJ no sentido de ampliar o alcance do preceito do art. 595, do CC. Assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas. Formalidade descumprida na espécie. Contratação, porém, que se deu de forma eletrônica, declarando-se ciente o autor das condições inerentes à proposta. Autor, ademais, que não controverte a validade de outros negócios jurídicos celebrados por instrumento particular que ele próprio assinou. Lance embutido. Modalidade de lance que não se dá com recursos próprios do consorciado, mas com a utilização de parte do crédito, cujo valor é, ao final, descontado, além da taxa de administração e do fundo de reserva. Requerente, no mais, a quem se deve imputar a entrega tardia da documentação necessária para o faturamento e a liberação do crédito para utilização na aquisição do imóvel desejado. Expressa disposição contratual no sentido de que eventual diferença no valor do bem de referência entre a data da contemplação e a da efetiva utilização do crédito ficaria a cargo do consorciado. Circunstâncias que indicam anuência às condições do contrato-padrão de proposta de adesão. Inexistência de ato ilícito cometido pelo banco réu a ensejar indenização. Mero arrependimento posterior da contratação que não se confunde com vício de consentimento. Devolução dos valores aplicados. Contrato firmado na vigência da Lei no 11.795, de 8.10.2008. Inaplicabilidade da tese repetitiva firmada no Tema 312 do STJ. Consorciado desistente que tem direito à devolução quando da contemplação em assembleia ou nos sessenta dias que se seguirem à data da última assembleia de contemplação do grupo. Inteligência dos arts. 22, 30 e 31 da mencionada lei. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.